Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736166-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Rosinete Dias Medeiros (ID 25850994, autos 0002034-56.2017.8.07.0009). Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827631). A Allianz Seguros apresentou contestação (ID 65769872). Em face das diversas tentativas frustradas de citação do réu Charles Drake, foi determinada sua citação por edital (ID 69607800). O edital de citação foi expedido (ID 69706670). A Allianz Seguros informou que Charles Drake faleceu em 14/12/2023. Requereu, em consequência, a extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 70636209). A autora, por sua vez, requereu a sucessão processual pelo espólio, com citação na pessoa de sua inventariante (IDs 71530674, 71530676/7). É o relatório. Decido. O Código Processual Civil – CPC estabelece que, diante do falecimento de qualquer das partes, deve ser promovida a sucessão processual pelo espólio, representado por seu inventariante, ou pelos sucessores do falecido, caso não iniciado o inventário (art. 110 do CPC). O falecimento da parte não é causa imediata de extinção do processo, mas sim de suspensão para que seja promovida a habilitação do espólio ou dos sucessores (art. 313, I e §§ 1o e 2o e art. 689, ambos do CPC). Na hipótese, a autora informa que o inventário de Charles Drake já foi iniciado e que a inventariante é Flávia Moreira Gonçalves (IDs 71530674, 71530676/7). Realizadas essas considerações: 1) suspendo o processo, na forma do art. 313, I e §§ 1o e 2o do CPC; e 2) defiro o pedido da autora e determino a citação do espólio de Charles Drake, na pessoa de sua inventariante: FLAVIA MOREIRA GONÇALVES, CPF 039.534.496-48, domiciliada na Rua Quinze de Novembro, N-363, apt. 900, Fundinho, em Uberlândia/MG e-mail: fafimg72@gmail.com.br. Cite-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator